Tribunal: TJSP
Processo: 0089574-66.2008.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO E CORREÇÃO DA REFERIDA IMPERFEIÇÃO – ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE COM A ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência do alegado vício de omissão, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/15, relacionado à definição do sujeito ativo competente para a cobrança e a exigibilidade do Imposto Sobre Operações

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO E CORREÇÃO DA REFERIDA IMPERFEIÇÃO – ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE COM A ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência do alegado vício de omissão, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/15, relacionado à definição do sujeito ativo competente para a cobrança e a exigibilidade do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, na hipótese da aquisição de mercadorias provenientes do exterior. 2. Reconhecimento e correção da referida imperfeição, com a atribuição de excepcional efeito modificativo. 3. O referido tributo é devido, apenas e tão-somente, por empresa responsável pela entrada jurídica de mercadorias no território nacional, sendo desimportante, para a finalidade de fixação da competência tributária, o seguinte: a) local de desembaraço aduaneiro dos bens provenientes do exterior; b) ingresso físico dos mesmos, no território correspondente à sede da pessoa jurídica importadora. 4. Nulidade da Certidão da Dívida Ativa - CDA no 985.181, reconhecida. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF. 6. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, no valor correspondente a 2%, sobre o montante atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Embargos de declaração, apresentados pela parte executada, acolhidos, visando a análise e a correção do alegado vício de omissão, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC/15, com a atribuição de excepcional efeito modificativo, para o seguinte: a) negar provimento aos recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte exequente; b) ratificar, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos; c) arbitrar os honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação.